Tribunal: TJDFT
Processo: 0005393-82.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005393-82.2015.8.07.0009 RECORRENTES: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e OUTROS RECORRIDOS: FRANCISCO ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. 1. A escassez de mão de obra e a ocorrência de chuvas não constituem caso fortuito ou força maior aptos a justificar o atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. O considerável atraso na entrega da unidade imobiliária constitui causa de rescisão contratual. 2. Não se afigura razoável o promitente vendedor valer-se da máxima exceptio non adimpleti contractus quando deixou de cumprir a obrigação contratual de entregar a obra na data aprazada. 3. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, as partes retornam ao status quo ante, sendo devida a restituição de todos os valores pagos pelo promissário comprador, de forma integral e imediata, inclusive os vertidos a título de comissão de corretagem. 4. O injustificado atraso na entrega da obra evidencia a culpa da promissária vendedora pela rescisão contratual e acarreta a aplicação da multa penal compensatória prevista no contrato. 5. Apelação das Rés conhecida, mas não provida. Apelação dos Autores conhecida e provida. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 423, 424 e 476, todos do Código Civil, ao argumento de que fariam jus à retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela recorrida, segundo o contrato entabulado entre as partes e em observância ao pacta sunt servanda. Afirmam inexistência de culpa para a rescisão do contrato; e c) artigo 393 do CC, articulando que o atraso na conclusão das obras teria decorrido de caso fortuito e/ou força maior. Sustentam que deve ser alterada a correção monetária e a aplicação de juros legais incidentes sobre os valores a serem restituídos, segundo o tema repetitivo de 1.002 do STJ. Contudo, deixam de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 423, 424 e 476, todos do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SP, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Tema 577, concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020. Igualmente o apelo não deve seguir em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 393 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que deve ser alterada a correção monetária e a aplicação de juros legais incidentes sobre os valores a serem restituídos, segundo o tema repetitivo de 1.002 do STJ. Isso porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘“a” do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Demais disso, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade à lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020, e o AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027